Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. TEMA REPETITIVO N° 1.178 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.o 1.178, ocasião em que foram firmadas teses concernentes à concessão da gratuidade de justiça, sendo elas: (i) vedado o indeferimento automático da gratuidade por critérios objetivos; (ii) havendo elementos concretos que afastem a presunção do art. 99, § 3o, CPC, o juiz deve intimar a parte para comprovar (art. 99, § 2o, CPC); (iii) critérios objetivos apenas de forma suplementar, nunca como fundamento exclusivo para negar o benefício.
4.Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
5. Os documentos acostados aos autos corroboram a presunção de hipossuficiência afirmada pela agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.